Tribunal: TJDFT
Processo: 0735172-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AFONSO JOSÉ OLIVEIRA GONÇALVES, em face à decisão da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O juízo, de ofício, declinou da competência para a comarca de Maceió/AL, sob o pálio de que o autor teria domicílio naquela localidade, local da contratação e onde há agência do BANCO DO BRASIL S/A.. Nas razões recursais, o agravante argumentou que o réu tem sua sede nesta capital, o que atrairia a competência para julgamento da ação, na forma do art. 53, III, “a”, do Código de Processo Civil. Ademais, na forma do enunciado n. 33, da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e afirmar a competência da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília para processamento da ação. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Indeferida a benesse processual, regularizou o preparo (ID 64054439). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor do Juízo Cível da Maceió/AL. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos ao Juízo competente, com as nossashomenagens.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A concessão de tutela de urgência assenta-se em requisitos específicos, que são a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. No caso presente, em consulta ao processo na origem, constata-se que não houve comunicação ao juízo a quo acerca da interposição deste agravo. Não por outra razão, os autos já foram remetidos à outra unidade da federação. Considerando o pedido de tutela de urgência teria por escopo assegurar o resultado útil do recurso, mantendo os autos na origem até a apreciação do recurso pelo Colegiado, cautela que se tornou impossível diante da remessa do processo original para a Justiça do estado de Alagoas, é forçoso reconhecer como prejudicado o pedido de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator